Tribunal: TJDFT
Processo: 0738148-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738148-98.2022.8.07.0001 RECORRENTES: VINICIUS MORAES GODINHO, LUCIA HELENA DE MORAES GODINHO, JBF HAMBURGUERIA LANCHONETE LTDA. RECORRIDO: JUARES ANTONIO KOPPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE O RECEBEU. ART. 23, III, DA LEI N. 8.245/91. VISTORIA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES EM RELAÇÃO AOS SIGNATÁRIOS. ART. 219 DO CC. VISTORIA FINAL. INÉRCIA DA LOCATÁRIA. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ARTS. 113 E 422 DO CC. NOTAS FISCAIS E ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO LOCADOR. CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelos réus (locatária e fiadores) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo locador, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano material decorrente da entrega de imóvel objeto de locação em desconformidade com o art. 23, III, da Lei n. 8.245/91. 2. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão de ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. Se as declarações constantes de documentos assinados se presumem verdadeiras em relação aos signatários (art. 219 do Código Civil) e se não constam nos autos alegações sobre a veracidade das declarações, mas apenas sobre inconsistência na data indicada no documento, não há elementos que permitam a desconsideração das informações constantes no “laudo de vistoria – entrada”. 4. Nos termos do art. 23, III, da Lei n. 8.245/91, “O locatário é obrigado a: (...) III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”. 5. Na hipótese, a relação contratual se encerrou com a ação de despejo n. 0725187-62.2021.8.07.0001, em que foi determinada a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação celebrado pelas partes. O “Termo de entrega de chaves e confissão de entrega do imóvel em desacordo com o laudo de vistoria inicial”, datado de 19/11/2021 e assinado pela locatária, evidencia que o imóvel não foi entregue nos termos contratados e indica a responsabilidade da locatária pelos reparos. 6. Notificada a realizar reparos no imóvel, a locatária permaneceu inerte, em desconformidade com os princípios da probidade e da boa-fé que devem orientar todas as fases contratuais (arts. 113 e 422 do CC). Nesse contexto, deve ser aplicado ao caso o disposto no parágrafo quinto da cláusula quinta do contrato de locação, que permite ao locador efetuar os reparos necessários e realizar cobrança conforme notas fiscais e recibos. 7. Se, apesar de impugnar as notas fiscais, recibos e orçamentos, os apelantes não indicam e demonstram os valores que entendem ser devidos, os valores fixados na r. sentença para a reparação por danos materiais devem ser mantidos. 8. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, argumentando que, para aferir se há danos no imóvel, capazes de ensejar a indenização, é necessário que seja feita vistoria final, mas os recorrentes não participaram dela. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Os apelantes afirmam não ter participado da vistoria final, apontam ofensa à cláusula 5a do contrato de locação celebrado entre as partes e argumentam que os documentos apresentados pelo apelado foram elaborados unilateralmente e, por isso, inviabilizam o exercício do contraditório. (...) O “Termo de entrega de chaves e confissão de entrega do imóvel em desacordo com o laudo de vistoria inicial” (ID 54225522), datado de 19/11/2021 e assinado pela apelante JBF Hamburgueria Lanchonete Ltda., evidencia que o imóvel não foi entregue nos termos contratados e indica a responsabilidade dos apelantes pelos reparos. Ao final do documento consta, ainda, a seguinte informação: Após a verificação e vistoria final do estado geral do imóvel, se constatado que encontra-se nas mesmas condições avençadas e recebidas pelo locatário, considerar-se-á rescindido o contrato na data de entrega de chaves para a vistoria. Entretanto, se o imóvel não estiver nas mesmas condições em que foi recebido, a LOCATÁRIO será notificado para que promova os reparos necessários. Não o fazendo, fica livre o LOCADOR do fazer o apresentar as notas/recibos de reparos. (...) No ponto, destaca-se que referida cláusula não teve sua validade impugnada pelos réus e, em observância à liberdade contratual (art. 421 do Código Civil)[2], deve ser observada. (...) Verifica-se, portanto, que apesar de notificada, a locatária permaneceu inerte, em desconformidade com os princípios da probidade e da boa-fé que devem orientar todas as fases contratuais (arts. 113 e 422 do CC[3]). Diante da inércia da locatária, deve ser observado parágrafo quinto da cláusula quinta do contrato de locação celebrado pelas partes (ID 54224724, p. 3). Nesse contexto, ainda que a locatária não tenha participado do laudo de vistoria final, sua inércia permite que o “Relatório de danos ao imóvel locado SCLN, BLOCO F, LOJAS 81 E 85, BRASÍLIA-DF” (ID 54224727) seja utilizado como termo de vistoria final, como concluiu o r. Juízo de origem, a fim de que possam ser apurados os danos materiais alegados pelo locador” (ID 56194501). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025